Tribunal: TJDFT
Processo: 0725442-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE AO FINAL DO CONTRATO DE TRABALHO. MESMAS CONDIÇÕES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor incide nas relações entre os consumidores, a administradora/corretora de planos de saúde e as empresas de assistência medica/planos de saúde. A simples utilização como destinatário final de produto ou serviço, independente de integrar a relação contratual originária, bem como a intervenção na relação de consumo, enquadram o sujeito ou a coletividade na condição de albergado pela referida norma protetiva.

2. Nos termos do ordenamento processual (art. 300 do Código de Processo Civil/2015), o juiz pode deferir a tutela provisória de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.

3. Dispõe o art. 30, caput e § 1o da Lei no 9.656/1998, deve ser mantida a permanência dos dependentes no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam quando da vigência do contrato de trabalho do titular, desde que estes assumam o pagamento integral da contraprestação respectiva.

4. Presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência de natureza antecipatória, a manutenção da decisão que a deferiu é medida que se impõe.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.